Tribunal: TJBA
Processo: 8054679-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054679-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES MEIRELES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, excluindo o pagamento de honorários periciais. A agravante sustenta hipossuficiência econômica e requer a extensão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é devida a concessão integral da gratuidade de justiça, incluindo os honorários do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC prevê expressamente que os honorários periciais estão incluídos na gratuidade de justiça.

4. A renda da agravante e sua representação pela Defensoria Pública demonstram hipossuficiência.

5. A perícia é essencial ao processo, e sua exclusão compromete o contraditório e a ampla defesa.

6. Jurisprudência do STJ confirma que, nesses casos, o Estado deve arcar com os honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo provido para conceder gratuidade de justiça integral à agravante.

Tese de julgamento:

"1. A gratuidade de justiça abrange os honorários periciais quando comprovada a hipossuficiência."

"2. A assistência prestada pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência da parte."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, VI; 99, §§ 2º e 3º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001; STJ, REsp 2.060.489/MG; STJ, AgInt no REsp 2.121.576/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054679-22.2025.8.05.0000 oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, MARIA DAS NEVES MEIRELLES como Agravada OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA